Tribunal: TJBA
Processo: 8002347-12.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002347-12.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ALESSANDRO TIMBO NILO

Advogado(s)
:
VANGRECIA EVANGELISTA RIOS

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO REGISTRAL. SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA. ENFITEUSE. AUSÊNCIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO DA CONSTITUIÇÃO DA ENFITEUSE. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO ÔNUS. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Registros Públicos da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedente a suscitação de dúvida e determinou a exclusão da expressão "foreiro à Fazenda Paciência" da matrícula nº 43.085 do 1º Registro de Imóveis de Salvador, em razão da inexistência de registro formal da enfiteuse.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal reside na necessidade de um procedimento formal para a extinção do ônus enfiteutico e na validade da decisão que determinou a exclusão do termo "foreiro" da matrícula do imóvel, sem a realização do contraditório previsto no artigo 1.185 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça da Bahia.

III. Razões de decidir
3. A enfiteuse, como direito real sobre imóveis, somente se constitui e mantém eficácia mediante registro no Cartório de Registro de Imóveis, conforme o artigo 167, I, 10, da Lei nº 6.015/1973 e o artigo 676 do Código Civil de 1916.
4. A ausência de registro formal da constituição da enfiteuse na matrícula do imóvel impede sua presunção de existência e a imposição de ônus ao proprietário atual.
5. A certidão emitida pelo 1º Registro de Imóveis de Salvador atesta a inexistência de qualquer inscrição válida referente à enfiteuse, evidenciando a inexistência do ônus registralmente reconhecido.
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a inexistência de registro da enfiteuse impede sua oponibilidade a terceiros, sendo possível a retificação do assento imobiliário sem necessidade de contraditório formal.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A enfiteuse, como direito real sobre imóveis, exige registro imobiliário para sua constituição e manutenção. 2. A ausência de registro formal da constituição da enfiteuse impede sua presunção de existência e a imposição de ônus ao imóvel."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
8002347-12.20248.05.0001,
figurando como Apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e Apelado
ALESSANDRO TIMBÓ NILO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E,
no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,___de___________2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça